Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da competência para processar e julgar o processo principal. 1.1. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. 1.2. Por essa razão deve ser conhecido o agravo de instrumento, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.
2. Na hipótese dos autos a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a competência do Juízo singular para processar a demanda proposta em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S.A. 2.1. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, pois, em caso de ausência de exceção formal dilatória suscitada pela parte interessada, ocorrerá o fenômeno da prorrogação. 2.2. Além disso a instituição financeira recorrida tem sede em Brasília, situação que, a princípio, permite que a recorrente proponha sua demanda no foro respectivos nos moldes do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC.
3. Diante desse contexto, por não se tratar de nenhuma das exceções prevista no art. 43 do CPC, deve ser mantida a competência do Juízo singular.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.